Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724916-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA COSTA COUTO AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINARA COSTA COUTO (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA, processo n. 0701621-50.2022.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 160605299 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela devedora SINARA COSTA COUTO no id. 150470753, referente ao ato de constrição judicial realizado via sistema SISBAJUD que resultou no bloqueio de valores encontrados em conta de sua titularidade, sendo junto ao Banco NU PAGAMENTOS S.A., no valor de R$ 1.305,41 (id. 150505370), junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$ 1.500,01 (id. 150505372) e junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., no valor de R$ 85,04 (id. 150505373). Juntou documentos. Alega a executada, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, uma vez que recaiu sobre saldo de salário, verba de natureza alimentar necessária à sua subsistência, pelo que seria absolutamente impenhorável, nos termos previstos no art. 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que recebe uma renda mensal a título de salário de R$ 1.650,00, conforme comprova documento anexo. A devedora alega, ainda, que "está vivendo situação econômica muito difícil, o que ocasionou a impossibilidade de honrar com o pagamento dos cheques, razão pela qual encontra-se, atualmente, dependendo exclusivamente de seu salário, sem qualquer renda extra para sobreviver". Intimado, o exequente manifestou-se no id. 153125659, refutando a impenhorabilidade suscitada pela impugnante, pois não demonstrado o caráter alimentar das verbas indisponibilizadas. Ao final, requereu a improcedência da impugnação da devedora, com a imediata liberação dos valores ao exequente. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados em sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, no entanto, a impugnante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados em conta bancária de sua titularidade. Não foi coligido aos autos nenhum documento comprovando que o bloqueio em discussão incidiu sobre os proventos salariais percebidos pela devedora. Em que pese tenha juntado cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando o atual salário contratual no importe de R$ 1.650,00 mensais (id. 150470774), bem como contracheque indicando que recebe de salário a monta de R$ 1.650,00 mensal (id. 150470775), não foi anexado nenhum documento demonstrando ter havido crédito de salário em conta titularizada junto aos Bancos onde ocorreram os bloqueios de valores via SISBAJUD. Não restou demonstrado, portanto, que o bloqueio judicial recaiu sobre verba protegida pela impenhorabilidade, impondo-se, nesse passo, a manutenção da penhora sobre os numerários indisponibilizados via Sisbajud (id. 150505365). Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada (id. 150470753), mantendo-se os valores penhorados. Operada a preclusão, fica autorizado o levantamento do valores penhorados/depositados na conta judicial, em favor do exequente, com os respectivos acréscimos legais, mediante expedição de ofício de transferência dos valores para a conta cujos dados foram informados pelo credor em id. 153125659. Com o levantamento dos valores em questão, considerando que a penhora eletrônica foi parcialmente frutífera, deverá o exequente impulsionar o feito, no prazo de 05 dias, indicando bens da parte devedora passíveis de penhora e instruindo sua peça com a planilha atualizada do débito, decotando-se todos os valores levantados nos autos. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. Narra estar sendo demandada pela agravada em ação de execução de título extrajudicial, na qual sofreu bloqueio em suas contas bancárias de importância que alega ser proveniente de seu salário, por isso, seria esta impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Defende a tese de que a mitigação à impenhorabilidade de salário é exceção, e que teria demonstrado que o valor bloqueado é necessário a sua subsistência. Liminarmente requer o desbloqueio da quantia penhorada e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a decisão vergastada. Dispensado o preparo, por se cuidar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como sabido, é ônus do devedor comprovar que a quantia bloqueada/penhorada tem natureza salarial, sobretudo, quando localizada em conta corrente, como no caso dos autos, e não em conta salário. No caso em tela, a penhora via SISBAJUD, realizada em fevereiro/2023, resultou no bloqueio de valores encontrados em contas correntes de titularidade da agravante, a saber: 1) Banco NU PAGAMENTOS S.A., no valor de R$ 1.305,41 (ID 150505370 – da origem); 2) CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$ 1.500,01 (ID 150505372 – da origem) e 3) ITAÚ UNIBANCO S.A., no valor de R$ 85,04 (ID 150505373 – da origem). Por sua vez, deflui-se dos autos de origem que, o documento de ID 150470782 mostra a ocorrência do bloqueio judicial de R$ 1.305,41, todavia não comprova que em aludida conta bancária teria ocorrido qualquer crédito de salário, nem tampouco é possível verificar que a quantia penhorada decorreu de eventual transferência da conta onde o salário foi creditado. O extrato do Itaú, ID 150470778 da origem, refere-se ao mês de agosto/2022, portanto, cerca de seis meses antes do bloqueio efetivado, e neste também não é possível identificar eventual crédito salarial nesta conta. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, dos documentos acostados aos autos não é possível precisar, primo ictu oculi, que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza salarial da parte devedora. Por fim, ressalto que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pela parte agravada, à ocorrência de preclusão da decisão, por isso, afastado eventual o perigo de irreversibilidade da medida. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator